Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013149-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO
PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tatiane Cristina Candido, em favor de Bruno dos Santos Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de maio de 2021, juntamente com a coacusada Jeisilaine Dias Santana, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001014-33.2021.8.11.0018, que deu origem a instauração do Inquérito Policial n. 1001288-94.2021.8.11.0018.
Sustenta, a impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista o transcurso de mais de 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de sua custódia cautelar sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia.
Assevera, ainda, que a autoridade policial não respeitou o prazo de 10 (dez) dias para o encerramento das investigações, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o presentante ministerial não observou o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia após o recebimento do inquérito, nos termos do art. 46 do Códex adjetivo.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; no mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
De proêmio, é importante destacar que os crimes previstos na Lei n. 11.343/06 são submetidos ao procedimento próprio, de modo que os lapsos temporais para o encerramento das investigações e para o oferecimento da denúncia estão previstos, respectivamente, no art. 51, caput, e art. 54 do referido diploma normativo.
Ademais, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, não havendo, também, elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente no caso em análise em que o processo originário tem mais de um acusado e houve requerimento de revogação da custódia em primeiro grau de jurisdição.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator